Tribunal: STF
Processo: Rcl 51158
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Servidor público estadual. 3. Conversão de regime celetista para estatutário. Lei 10.219/1992. 4. Concessão de licença especial prevista no estatuto dos servidores estaduais (Lei Estadual 6.174/1970) a servidor oriundo do regime celetista. Impossibilidade. Ausência do atributo da efetividade. 5. Alegada violação ao entendimento firmado na ADI 1.695. Inexistência. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.